Tribunal: TJMT
Processo: 1000054-43.2025.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000054-43.2025.8.11.9005
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 692.346.201-00 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), WAGNER PLAZA MACHADO JUNIOR - 2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANÇA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DECISÃO QUE DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DA DEFESA PRÉVIA ANTES DA AUDIÊNCIA – RITO SUMARÍSSIMO – INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 78 E 81 DA LEI Nº 9.099/95 – VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – ORDEM CONCEDIDA – DESCONSTITUIÇÃO DA DECISÃO.

I – CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado do Mato Grosso em favor de Manoel Francisco dos Santos, acusado de suposta prática do delito de falsa identidade. A controvérsia reside na determinação de apresentar defesa prévia antes da audiência de instrução e julgamento, em desconformidade com o rito estabelecido na Lei nº 9.099/95.

II – QUESTÃO DISCUTIDA

A decisão questionada impôs que o réu apresentasse resposta à acusação antes da designação da audiência, contrariando os dispositivos legais (arts. 78 e 81 da Lei nº 9.099/95) que preveem que o acusado seja citado e cientificado para comparecer à audiência, na qual a defesa deverá falar antes do juiz deliberar sobre o recebimento da denúncia. Tal inversão acarreta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV).

III – DISPOSITIVO

Ordem de habeas corpus concedida, dispensando a notificação da autoridade coatora e desconstituindo a decisão que determinou a apresentação prévia da defesa, com determinação para que o magistrado singular observe rigorosamente o rito sumaríssimo.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Vistos etc.,

Cuida-se de pedido de
Habeas Corpus
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO
em favor do paciente
MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS
, oportunidade em que pleiteia a concessão de ordem visando à suspensão da decisão que determinou a apresentação da defesa prévia antes da audiência, proferida no processo n. 1029053-51.2022.8.11.0003.

O juízo impetrado afastou a arguição de nulidade, justificando que o oferecimento de resposta à acusação é mera faculdade, e que a alteração do momento do ato era uma forma de adequar o rito que poderia otimizar os atos judiciais em respeito aos princípios da economia processual e instrumentalidade de formas.

O pedido de liminar foi deferido no id. 264991820.

A autoridade coatora prestou informações no id. 267019799.

O Ministério Público, no id. 270974393 manifestou pelo conhecimento do Habeas Corpus, todavia, no mérito, pugnou pela não concessão da ordem.

É o relatório.

Decido.

De início, verifico que foi lavrado Termo Circunstanciado em desfavor do paciente, em razão de suposta prática do delito previsto no art. 307, do CP, qual seja, atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem, cuja pena vai de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção.

O Ministério público ofereceu denúncia em razão do autor do fato possuir condenação definitiva constante dos autos n° 0011433- 59.2019.8.11.0064.

A controvérsia, no presente caso, cinge-se à citação do acusado para apresentação de resposta à acusação antes da audiência de instrução e julgamento, conforme previsto no artigo 81 da Lei nº 9.099/95.

Com efeito, a Lei nº 9.099/95, em seus artigos 78, 79 e 81, assim dispõe:

(...) Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado, que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

§ 1º Se o acusado não estiver presente, será citado na forma dos arts. 66 e 68 desta Lei e cientificado da data da audiência de instrução e julgamento, devendo a ela trazer suas testemunhas ou apresentar requerimento para intimação, no mínimo cinco dias antes de sua realização.

§ 2º Não estando presentes o ofendido e o responsável civil, serão intimados nos termos do art. 67 desta Lei para comparecerem à audiência de instrução e julgamento.

§ 3º As testemunhas arroladas serão intimadas na forma prevista no art. 67 desta Lei.

Art. 79. No dia e hora designados para a audiência de instrução e julgamento, se na fase preliminar não tiver havido possibilidade de tentativa de conciliação e de oferecimento de proposta pelo Ministério Público, proceder-se-á nos termos dos arts. 72, 73, 74 e 75 desta Lei.

(...)

Art. 81. Aberta a audiência, será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença. (...)

Ainda, o Enunciado Criminal n. 53 do FONAJE estabelece:
No Juizado Especial Criminal, o recebimento da denúncia, na hipótese de suspensão condicional do processo, deve ser precedido da resposta prevista no art. 81 da Lei 9099/95.

Portanto, como se vê, no âmbito dos Juizados Especiais Criminais, o recebimento da denúncia deve ser precedido da resposta à acusação.

Com efeito, por se tratar de crime de menor potencial ofensivo, deve-se observar o rito sumaríssimo do Juizado Especial, regido pela Lei nº 9.099/95.

Por sua vez, os artigos 78 e 81, da Lei nº 9.099/95, estabelecem que a defesa do acusado será realizada na audiência e, após, será recebida ou não à acusação, como se vê:

Art. 78. Oferecida a denúncia ou queixa, será reduzida a termo, entregando-se cópia ao acusado,
que com ela ficará citado e imediatamente cientificado da designação de dia e hora para a audiência de instrução e julgamento
, da qual também tomarão ciência o Ministério Público, o ofendido, o responsável civil e seus advogados.

(...)

Art. 81. Aberta a audiência,
será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa
; havendo recebimento, serão ouvidas a vítima e as testemunhas de acusação e defesa, interrogando-se a seguir o acusado, se presente, passando-se imediatamente aos debates orais e à prolação da sentença.

No caso, o que se extrai do feito originário é que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público ante a inviabilidade da audiência preliminar na qual lhe seria oferecida a transação penal, já que consta condenação criminal transitada em julgado em seu desfavor.

Nesse contexto, observo que o réu foi citado para apresentar defesa prévia, de forma escrita, e a denúncia ainda não foi recebida pelo magistrado, conforme informações prestadas.

Muito embora, como informado pelo juízo de origem em suas informações prestadas a este Relator, não tenha havido naqueles autos o ato de recebimento da denúncia por aquele Juizado Especial Criminal, por outro lado, o procedimento estabelecido na LJE não prevê em nenhum momento que a apresentação de resposta à acusação seja anterior ao próprio ato de recebimento formal desta acusação.

De fato, em se tratando do microssistema dos Juizados Especiais, fundamentalmente deve ser observado o rito procedimental previsto na lei 9.099/95, regido por princípios peculiares, como a informalidade e a economia processual, mormente quando prevê expressamente que
“será dada a palavra ao defensor para responder à acusação, após o que o Juiz receberá, ou não, a denúncia ou queixa”
, revelando-se claramente na letra da lei a aplicação dos citados princípios.

Ainda, consigno que o prejuízo à defesa resta configurado com a inversão do procedimento previsto na LJE, uma vez que certamente implicaria séria ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa o ato judicial de apresentação da defesa antes da designação da audiência, uma vez que somente este é o momento oportuno para tal, onde o ato defensório é praticado mesmo de forma oral, conforme previsão legal.

No rito sumaríssimo, é fundamental observar a ordem processual prevista para evitar a ocorrência de tumulto. Inicialmente, o autor dos fatos deve ser citado e informado da data marcada para a audiência. Somente após o início da sessão e após a defesa ter a oportunidade de responder à acusação, o magistrado deve deliberar sobre o recebimento ou não da peça acusatória.

Portanto, o aparente equívoco do juiz no processo de origem consistiu em omitir o ato formal de recebimento da denúncia, adotando uma postura precipitada que contraria o que foi preconizado pelo legislador para o rito sumaríssimo.

Como proferida, a decisão infringe o princípio do devido processo legal, garantido pelo art. 5º, inciso LIV, da Constituição, que determina que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.

Por fim, importante consignar que este é o entendimento unanime adotado por esta 2ª Turma Recursal, conforme decisões proferidas nos autos nº 1002621-81.2024.8.11.9005 (Relatoria Dr. Antônio Veloso Peleja Júnior), 1002044-06.2024.8.11.9005 (Relatoria Dra. Suzana Guimarães Ribeiro), 1003078-16.2024.8.11.9005 (Relatoria Dra. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte) e 1000025-90.2025.8.11.9005 (Relatoria Dr. João Alberto Menna Barreto Duarte).

Ante o exposto,
concedo a ordem
, em definitivo, dispensando a notificação da Autoridade coatora, e DESCONSTITUO a decisão de Id. 137729303 (autos de origem), determinando ao magistrado singular a observância rigorosa ao rito sumaríssimo.

Ciência ao Ministério Público.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2025